Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a ressalva de que “o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida” (ID n. 15878922, pág. 8). O Agravante aduz, em síntese, que o Decreto-Lei n. 911/69 é taxativo ao consolidar a posse plena e propriedade do veículo nas mãos do credor logo após decorrido o prazo de purga da mora, o que, por sua vez, autoriza a venda antecipada do bem independentemente de avaliação prévia ou autorização judicial, não cabendo ao juízo singular deliberar em sentido contrário, em manifesta afronta ao texto expresso de lei. Requer, ao fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o Agravante a retirar o veículo do Distrito Federal e alienar o mesmo acaso haja consolidação da posse plena do veículo em seu favor, independentemente de autorização prévia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada da r. decisão. Preparo ID n. 15878921, págs. 01/02. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, tenho que o pedido para reforma da decisão agravada, no ponto em que restringe a livre circulação do veículo, merece guarida. Com efeito, os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69 dispõem o seguinte: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. (grifo nosso) Notadamente, o § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 assegura que, cinco dias após executada a busca e apreensão do veículo, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo, inclusive, quando for o caso, ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, livre do ônus da propriedade fiduciária. Sem falar que, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a partir do momento da consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor, fica este, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo automotor da forma e no local de sua preferência, uma vez que o Decreto-Lei no 911/1969 não veda a remoção do bem móvel para outra unidade da federação. Assim, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. Por essa razão, a um primeiro e provisório exame, entendo que a restrição imposta pelo MM. Juízo a quo neste sentido não encontra amparo legal. Portanto, como a norma em foco não estabelece que o veículo apreendido não pode ser retirado da comarca e vendido, mostra-se incabível impor ao credor restrição não imposta pela lei. Ademais, na hipótese de o devedor purgar a mora, compete ao credor devolver o bem, no prazo legal, ou arcar com perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a restrição de circulação do veículo e venda desta a terceiro, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado, restando possibilitada a circulação e alienação do bem a partir da consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário. Comunique-se o Juízo a quo. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação do Agravado, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator